Tribunal: TJPA
Processo: 0804735-81.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804735-81.2020.8.14.0000
PACIENTE: MEIRELES QUARESMA REGO

AUTORIDADE COATORA: VARA UNICA DA COMARCA DE DOM ELISEU - PA

RELATOR(A):
Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA

PROCESSO: 0804735-81.2020.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

AÇÃO:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

COMARCA: DOM ELISEU/PA

IMPETRANTE: JULIANA DA GAMA RIBEIRO BRAGANÇA (OAB/PA Nº 18.301-A)

PACIENTE: MEIRELES QUARESMA REGO

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE DOM ELISEU

RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. ART. 33, C/C ART. 40, V, E ART. 35, TODOS DA LEI N. 11.343/2006. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPROCEDÊNCIA. CONSTRIÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE JUSTIFICADA.
AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. INOCORRÊNCIA.
EXCESSO DE PRAZO PARA A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. FEITO COMPLEXO. RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO.

ORDEM DENEGADA.

1

- A prisão preventiva é medida que se impõe quando presentes nos autos as provas da materialidade e de indícios de autoria, bem com a necessidade de se resguardar a ordem pública, assegurar a instrução criminal e a aplicação da lei penal, diante da periculosidade concreta do coacto, encontrado de posse que
822Kg (oitocentos e vinte e dois quilogramas) de maconha
,
além de ter apresentado documento com outro nome, dificultando a identificação pela polícia e de ser indivíduo

voltado à prática de ilícitos, na medida em que responde a outro processo-crime, no qual estava como foragido da Justiça

2

– A contemporaneidade da decretação da prisão deve ser aferida, não apenas com base em critérios objetivos de tempo, mas sopesando-se o binômio adequação e oportunidade.

3 - O aferimento de eventual excesso de prazo para a instrução processual não pode ser analisado à luz de cálculos matemáticos que, por serem objetivos, não são capazes de alcançar as particularidades de cada caso.

3.1 – O feito transcorre em prazo necessário para atender às suas peculiaridades, pois trata de caso complexo, em que existe pluralidade de agentes (3 réus) e houve a necessidade da expedição de cartas precatórias para oitiva de testemunhas arroladas pela defesa.

4

- Ordem denegada.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrada pela advogada Juliana da Gama Ribeiro Bragança, em favor de
Meireles Quaresma Rego,
que responde à ação penal nº 0006970-58.2019.8.14.0107 perante o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Dom Eliseu, pela suposta prática dos crimes descritos nos artigos 33, c/c art. 40, V, e art. 35, todos da Lei n. 11.343/2006.

A impetrante sustenta que o coacto, preso em flagrante em 21.07.2019, sofre constrangimento ilegal por excesso de prazo pois “
até os dias atuais, sequer fora interrogado! Sendo o único codenunciado, a não ter sido interrogado 302 dias depois do flagrante, por razões, que não podem ser imputadas ao paciente, nem tão pouco, à sua defesa”.

Reforça que
“que já foram realizadas 04 (quatro) audiências, todavia, em nenhuma delas, o paciente fora apresentado pelo sistema penal”.

Acrescenta que
“na última audiência realizada, fora devidamente determinado pelo juízo de primeiro grau, a transferência do paciente, para o presídio de Abaetetuba, sendo determinado ainda, que o interrogatório do mesmo, fosse ali realizado através de carta precatória. Porém Excelência, até os dias atuais, a transferência determinada, não fora realizada, nem tão pouco, procedeu-se o interrogatório do paciente”.

Questiona, ainda, a fundamentação inidônea da decisão da autoridade inquinada coatora que negou o pedido de revogação da prisão preventiva e invoca o novo texto legal trazido pela lei 13.964/2019 para discorrer a respeito da necessidade de fundamentação da decisão constritiva, bem como da
“contemporaneidade dos fatos justificadores e dos riscos que se pretende evitar com a segregação cautelar”.

Por esses motivos, pugna:

“1. Que a presente ação mandamental encaminhada por prevenção ao d. Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre, tendo como autos originários o processo-crime nº 0006970-58.2019.8.14.0107.

2. A concessão da LIMINAR ora pretendida, determinando o RELAXAMENTO DA PRISÃO em face do excesso de prazo caracterizado nos autos, ou ainda, como demonstrado na presente ação, a EXTENSÃO DO BENEFÍCIO concedido aos outros codenunciados, concedendo a SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, e por conseguinte, a expedição do respectivo ALVARÁ DE SOLTURA em favor do paciente, até ulterior deliberação desta E. Corte;

3. Por fim e após as formalidades de praxe, seja definitivamente concedida a ordem impetrada, assegurando ao paciente o direito de responder a supracitada ação penal condição de réu solto, que se iniciou no r. juízo coator (ref. proc. 0006970-58.2019.8.14.0107).”

Os autos foram distribuídos à relatoria da Desembargadora Vânia Lúcia Carvalho da Silveira que, 20.05.2020, acolheu o pleito da impetrante e determinou a redistribuição do
writ
por prevenção em razão do
habeas corpus
nº 0807349-93.2019.8.14.0000.

Recebidos, acolhi a prevenção indicada, indeferi o pedido liminar, requisitei informações à autoridade coatora e, em seguida, determinei que fossem encaminhados ao Ministério Público de 2º grau para emissão de parecer (Id. nº 3.097.549).

Em cumprimento àquela determinação, o juízo

impetrado prestou informações (Id. nº 3.111.663).

A Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, manifestando-se na condição de
custos legis,
opinou pelo conhecimento do
writ
e, no mérito, pela sua denegação. (Id. nº 3.131.765).

É o relatório
.

VOTO

Para melhor compreensão da complexidade do caso, colaciono trecho das informações prestadas pela autoridade inquinada coatora, segundo a qual (Id. nº 3.111.663):

“No dia 21 de julho de 2019, no KM 03 da rodovia BR 010, equipe da
Polícia Rodoviária Federal deu ordem de parada aos veículos conduzidos por Antônio Monteiro Rego Júnior e Meireles Quaresma Rego, sendo a ordem desobedecida
, razão pela qual fora realizado acompanhamento dos veículos e seus condutores pararam somente no município de Dom Eliseu, KM 18.

Durante abordagem ao veículo chevrolet/S10, placa QEI 0977,
conduzido por Meireles Quaresma Rego
, foram
encontrados 821,5 kg (oitocentos e vinte e um quilogramas e quinhentos gramas) da substância entorpecente conhecida como maconha
. O condutor informou que
a droga fora adquirida na fronteira do Paraguai
, após, dirigiu-se até a cidade de Paraíso do Tocantins para encontrar Antônio Monteiro Rego Junior, condutor do veículo Hyundai/HB20, placa QAK 2867, e a também denunciada Rute Helena Costa Leite. A função destes últimos era informar os pontos de fiscalização através do telefone, sendo encontrado no interior do veículo documento com todos os pontos de fiscalização durante o percurso, da origem ao ponto final.”

Feita esta introdução, afianço que, compulsando detidamente os autos, fica evidente que o argumento de ausência de fundamentos não se sustenta. A autoridade apontada coatora justificou a necessidade da segregação cautelar do paciente, nas provas da materialidade e nos indícios de autoria, destacando a necessidade de ser garantida a ordem pública, assegurada a instrução criminal e a aplicação da lei penal, ameaçadas pela periculosidade concreta do coacto, pois foi encontrado de posse de
822Kg (oitocentos e vinte e dois quilogramas) de maconha
, o que, por si só, já seria suficiente para evidenciar seu potencial nocivo ao meio social.

Entretanto, há muito mais.

O Juiz
a quo
destacou ainda que o paciente procurou furtar-se à aplicação da lei, na medida em que, ao ser abordado pelos policiais,
apresentou documento de identificação com outro nome
, além de ser indivíduo
voltado à prática de ilícitos, na medida em que responde a outro processo – este pela prática do crime de homicídio –, do qual constava como foragido da Justiça
.

A título de ilustração, colaciono o excerto da decisão constritiva que, por si só, dirime qualquer dúvida porventura existente acerca do cabimento e necessidade de manter-se o paciente preso (Id. nº 3.090.101):

“entendo que a
periculosidade do acusado
prevalece nesse contexto. Primeiramente, em razão do
volume de substância entorpecente apreendido: 822kg (oitocentos e vinte e dois quilos) de maconha
. Em segundo lugar, no momento da abordagem policial, o ora custodiado
apresentou documento de identificação em nome de João Viegas Rêgo
. E, por fim, responde a
processo criminal pela prática, em tese, do crime de homicídio, sendo que se encontrava foragido
.”
(grifei)

Como visto, a periculosidade do acusado exorbita o campo das ilações e afigura-se concreta, ressaltando-se, no caso, a quantidade de entorpecentes encontrada em seu poder, bem como sua contumácia na prática de ilícitos evidenciado que, uma vez solto, voltará a delinquir, como, inclusive, já fez.

Q
uanto ao argumento de ausência de contemporaneidade dos fatos em relação à decisão mantendo a constrição cautelar do coacto, destaco que, como assentei em decisões anteriores, a atualidade da medida não pode ser vista de forma absoluta, baseada apenas em um lapso de tempo,

por este ser objetivo e, portanto, não revelar todas as circunstâncias do caso, mormente quando aplicado a temas tão subjetivos e orgânicos como a prática de delitos e seus reflexos na sociedade.

Assim, é preciso primar, essencialmente, pela análise caso a caso, avaliando-se o contexto fático à luz do binômio adequação/oportunidade.

Neste ponto, afiguram-se contemporâneos e atuais os motivos esposados pela autoridade inquinada coatora, uma vez que se trata de indivíduo extremamente perigoso, que foi preso em flagrante, em um pequeno município do interior do Estado
[1]
,
transportando quase uma tonelada de entorpecentes (maconha) adquirida em região de fronteira com outro país (Paraguai)
e, ainda, tentou se furtar à abordagem da Polícia – não atendendo à ordem de parar o veículo -, bem como à aplicação da lei, pois identificou-se utilizando de documento que continha dados diferentes dos seus.

Ademais, como frisado anteriormente, o coacto responde a outro processo no qual era dado como foragido, do que se depreende que, uma vez solto, o paciente não mais será encontrado.

Quanto à alegação de excesso de prazo,
é necessário lembrar que o deslinde da ação penal, de modo geral, não pode ser regulado por prazos absolutos – meramente aritméticos – que, por desconsiderar as particularidades do caso concreto, acabariam por prejudicar a aplicação do Direito e a efetivação da justiça.

Neste viés, é importante a leitura de trecho das informações prestadas pela autoridade coatora, fundamentais para a compreensão do tempo demandado para a solução desta lide:

“Em audiência realizada em data de 28.01.2020, o acusado Meireles Quaresma Rêgo não foi apresentado pela então SUSIPE. Na ocasião, foi pautada nova audiência para a data de 11.02.2020. Em referida audiência, o acusado Antônio Monteiro teve pedido de liberdade provisória deferida por este juízo. Porém, novamente, o acusado Meireles Quaresma Rêgo não foi apresentado pelo órgão estatal responsável. Redesignada audiência para 20.02.2020, na qual o paciente tampouco se fez presente por negligência estatal. Dado isso, a pedido da defesa, determinou-se a transferência do custodiado para a casa penal de Abaetetuba, a fim de facilitar o seu deslocamento ao juízo daquela comarca, onde seria interrogado por carta precatória. Todavia, até o momento, não se tem notícia se a ordem foi atendida.

Em 02.04.2020, formulou-se pedido de revogação de prisão preventiva. Na ocasião, o pleito não foi deferido com base nos seguintes elementos que deixam entrever a periculosidade do acusado. Primeiro, a vultuosa quantidade de entorpecentes apreendido, a saber, 821,5 kg (oitocentos e vinte e um quilogramas e quinhentos gramas) de maconha. Em segundo lugar, no momento da abordagem policial, o ora custodiado apresentou documento de identificação em nome de João Viegas Rêgo. E, por fim, responde a processo criminal pela prática, em tese, do crime de homicídio, sendo que se encontrava foragido.

(...)

À fl. 229, acostou-se certidão dando conta da expedição de inúmeras cartas precatórias com vistas à oitiva de testemunhas arroladas pela defesa. Requisitadas informações a respeito do cumprimento, foi informado que as audiências para oitiva foram marcadas para 09.03.2020 e 21.03.2020.”

Por outro lado, ao observar as peculiaridades do caso, constata-se, de imediato, tratar-se de feito complexo por envolver três agentes, o que, por si só, evidencia a necessidade de maior tempo na realização dos atos processuais de instrução.

Ademais, como destacou o magistrado
a quo
, fez-se necessário expedir inúmeras cartas precatórias para
a oitiva de testemunhas arroladas pela defesa
, o que, também, exige maior tempo de realização dos trâmites necessários de envio, recebimento, marcação de data de acordo com a disponibilidade do juízo deprecado, intimação, audiência e retorno das cartas.

Também há de se ressaltar que aquele Juízo enfrentou dificuldades na apresentação do coacto pela Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (SEAP) que, por duas vezes, não conduziu o paciente para a audiência de instrução, o que culminou com o pedido da defesa para que fosse transferido para a casa penal de Abaetetuba, o que foi autorizado pelo juízo.

Destaco, por fim, que – segundo informou a autoridade inquinada coatora –
“recentemente foi editada Portaria regulamentando a realização de audiências por videoconferência. A Vara de Dom Eliseu está se ambientando a nova tecnologia e em breve será designada audiência por videoconferência do interrogatório do acusado”
– medida que certamente tornará mais ágil o término da instrução processual
.

Diante o exposto, acompanhando o parecer Ministério Público,
denego
a ordem impetrada.

É o voto.

Belém, 09 de junho de 2020.

Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE

Relator

[1]
O Município de Dom Eliseu, por dados estatísticos de 2018, possui 58.956 habitantes.

Belém, 16/06/2020